Tribunal: CARF
Processo: 13804.722738/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.722738/2019-36
ACÓRDÃO
3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA SEEDS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.268, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 13804.722726/2019-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade da
recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
ROYATIES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do(a) COFINS devido(a) sob o regime não cumulativo, não cabe o
aproveitamento de créditos decorrentes de pagamento de royalties.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a mencionada decisão a recorrente interpôs recurso voluntário,
onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade;
portanto, dele tomo conhecimento.
Como mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.
Mais especificamente, no caso concreto, o ponto a ser resolvido reside na
possibilidade de os royalties pagos em contrapartida ao licenciamento de
tecnologia serem considerados insumos para efeitos de apuração de créditos de
PIS/Pasep, vez que tal despesa seria essencial para a atividade econômica
desenvolvida pela recorrente.
Para a DRJ, o presente caso resolver-se-ia com a aplicação da Solução de Consulta
no 116/2021, pois, para ela, "Apesar de o caso proposto para essa solução de
consulta não ser exatamente o mesmo do destes autos, a fundamentação
utilizada na decisão é a mesma que se aplica aqui, porque trata da questão geral
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
3
referente à possibilidade de apropriação de créditos decorrentes de pagamento
de royalties. Nela está estabelecido o entendimento de que o pagamento de
royalties evidentemente não se trata de aquisição de bens, o que está em
harmonia com os argumentos acima expostos, e igualmente não se trata de
aquisição de serviços, pois na cessão de direito de uso não se visualiza a presença
de obrigação de fazer."
Entretanto, entendo que essa não é a melhor solução para o deslinde da demanda
que aqui se apresenta.
Para entender a questão em sua essência, é necessário primeiro delimitar o
conflito em discussão. No centro da controvérsia está a viabilidade de registrar
créditos de PIS devido a pagamentos feitos a título de royalties por transferência
de tecnologia (know-how).
A questão central aqui reside na análise do conceito de insumos e,
consequentemente, no direito aos créditos de PIS não cumulativos resultantes
dos pagamentos feitos pelo Contribuinte como royalties por transferência de
tecnologia (know-how).
A maior parte da discussão travada no presente processo envolve o conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo
previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que tal conceito já se encontra
consolidado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR –
Tema 779/780), julgado mediante a sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se
a importância da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual
deve ser observada pela Administração Pública, conforme o artigo 19 da Lei
10.522/2002.
Dado o conceito de insumo para efeitos de creditamento das contribuições para o
PIS e COFINS, é importante analisar as atividades da empresa para determinar se
o creditamento realizado está relacionado ao seu processo produtivo. A empresa
tem como atividade principal, conforme definido na Cláusula Terceira do seu
Contrato Social:
Cláusula 3a - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
a) A produção, armazenagem, reembalagem, beneficiamento, comercialização,
importação, exportação, transporte, distribuição, classificação, certificação e
analise de sementes básicas, certificadas e fiscalizadas, de produção de terceiros;
b) A pesquisa e desenvolvimento genético de espécies de cultivares, biotecnologia,
armazenagem, comercialização, importação e exportação de produtos
relacionados com suas atividades;
c) A prestação de serviços em geral, inclusive de pesquisa, experimentação e
análises químicas e físicas no campo da agronomia;
d) Comércio, armazenagem, importação e exportação de defensivos agrícolas em
geral, inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, rodenticidas e outros produtos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
4
químicos corre/atos para a agricultura, bem como fertilizantes simples ou
compostos, suas matérias primas, corretivos do solo, bem como seus derivados e
implementos agrícolas;
e) O arrendamento, a participação e/ou deter participações em outras Sociedades
nacionais ou estrangeiras como sócio, quotista ou acionista, bem como formar e
participar de consórcios Wou forni venturas e firmar acordos de parceria, tendo
como objetivo a exploração e a consecução do objeto social da Sociedade. O A
comercialização, importação, exportação, transporte e armazenagem de grãos,
cereais, óleos vegetais e farelos, fertilizantes simples ou compostos, suas matérias
primas, corretivos do solo, bem como seus derivados e implementos agrícolas.
g) exploração de ~idades agrícolas em geral, inclusive a produção, beneficiamento,
comercialização, importação, exportação, distribuição, armazenagem, reembalagem, transporte, distribuição, classificação, certificação, análise,
tratamento e pesquisa (inclusive com defensivos agrícolas) de grãos, sementes,
flores, frutos, plantas, gramas, mudas, plentulas (`PLLIGS") e germoplasma,
inclusive de produção de terceiros;
h) plantio, beneficiamento e comercialização de cana de açúcar, suas mudas e
resíduos; é pesquisas, testes, experimentações, desenvolvimento, análises tecnicas
de quaisquer produtos (e seus resíduos) contemplados em seu objeto social,
incluindo a análise, certificação e controle de qualidade de tais produtos; é
laboratório de fitopatologia - quarentena vegetal;
k) prestação de serviços técnicos especializados inerentes as atividades agrícolas,
incluindo, mas não se limitando, a serviços de pesquisa, experimentação e analises
químicas e físicas no campo da agronomia, engenharia agronômica, de manejo
valeta( tratamento fitossanitário, plantio ou consultoria a terceiros; o prestação de
serviços de: preparação do solo, colheita de produtos agrícolas e corte de cana-de-
açúcar
m)comercialização de sucatas de plástico, Papel, Papelão, madeira, borracha e
metais ferrosos ou não; e
n) gestão, gerenciamento, administração e serviços de cobrança de royalties;
o) serviços de pulverização de lavouras e controle de pragas agrícolas, e
p) serviços de introgressão de eventos biotecnológicos para conversão de linhagens
de terceiras.
A Contribuinte afirma que, independentemente da perspectiva adotada, a
exclusão dos créditos de PIS registrados deve ser rejeitada, pois os royalties são
considerados bens móveis utilizados pela Recorrente como insumos na sua
atividade de produção.
O assunto aqui tratado já foi objeto de decisão pela CRSF, naquela ocasião, foi
emitido o Acórdão no 9303-008.742, de 13/06/2019, relatado pela Conselheira
Vanessa Marini Cecconello. Gostaria de solicitar permissão para citar partes dos
argumentos apresentados, os quais adoto como complementares para a presente
decisão. Para iniciar, vejamos a ementa:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO
DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária
(...).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negou provimento.
Destaco a seguir os fundamentos utilizados para embasar o voto acima:
“(...) No caso dos autos, conforme já afirmado no acórdão recorrido, o knowhow
que é fornecido à Recorrente nada mais é do que a transferência de toda a
tecnologia, suporte, experiência e conhecimento necessários à produção dos
pistões. É evidente que o know-how para produção é necessário e diretamente
aplicado ao processo produtivo, constituindo, sem sombra de dúvidas, em insumo
para a produção.
Há de se acrescentar que os royalties tratados neste processo (transferência de
tecnologia) devem ser considerados como bens móveis nos termos do artigo 83 do
Código Civil e, consequentemente, enquadrados como "bens" nos termos do artigo
3o da Lei no 10.833/2003.
O know-how que é fornecido à Recorrente é a transferência de toda a tecnologia,
suporte, experiência e conhecimento necessários à produção dos pistões, sendo
essencial ao processo produtivo, constituindo-se em insumo para a produção.
Há de se acrescentar ainda que, conforme descrito pela recorrente, a produção de
pistões depende da transferência dos conhecimento e pagamento de royalties:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
6
[...]
A produção dos pistões, hão de concordar V. Sas., depende integralmente dos
conhecimentos técnicos que lhe são transferidos pela matriz localizada na
Alemanha. Como exaustivamente demonstrado nestes autos, o processo produtivo
é bastante complexo e envolve uma série de etapas onde os controles, ajustes e
parâmetros utilizados são absolutamente cruciais para se garantir não só a
qualidade do produto como a sua própria fabricação.
Os processos produtivos da Recorrente, repita-se, são regidos por uma série
extensa de normas e procedimentos internos desenvolvidos pela matriz e aplicados
na produção local. Nesse contexto, são inúmeros os exemplos de tecnologias e
know-how transferidos pela matriz e efetivamente aplicados ao processo
produtivo, tais como: composição da liga, determinação dos parâmetros de
tratamento térmico, utilização de compostos de alta tecnologia para camadas
superficiais redutoras de atrito, etc.
[...]
No mesmo sentido do reconhecimento do pagamento de direitos autorais como
insumos, já se manifestou esta 3a Turma da CSRF, no Acórdão n.o 9303- 006.604 ,
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2008
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do
art. 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o
da essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária", na qual,
para definir insumos, buscase a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado
como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em
função da receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao
processo produtivo ou à prestação do serviço.
INDÚSTRIA FONOGRÁFICA. INSUMOS. DIREITOS AUTORAIS.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à
indústria fonográfica a aquisição de direitos autorais para a produção de suas
obras, razão pela qual devem ser reconhecidos como insumos (...)”
É importante ressaltar que estamos lidando com a transferência de tecnologia
para a produção de produtos distintos dos pistões, como foi o caso concreto
mencionado anteriormente.
Portanto, com base no exposto acima, o direito ao crédito de PIS deve ser
reconhecido devido aos pagamentos efetuados a título de royalties por
transferência de tecnologia (know-how).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.278 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722738/2019-36
7
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por dar provimento ao recuso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 791
DF CARF MF
Original